Tribunal: STF
Processo: RMS 31191
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA N. 69 – SBDI-1 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DOS PRECECENTES JURISPRUDENCIAIS: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO APTO A VIOLAR DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.